Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1012325-07.2021.8.11.0055, manejada em face de RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a parte agravada a realizar a troca do motor do veículo adquirido pela empresa agravante.
Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, notadamente a probabilidade do direito, já que há documento nos autos que comprova que a requerida efetivou a troca do motor do bem com numeração de outro veículo do estado de São Paulo, ou seja, com numeração duplicada.
Salienta que está impedido de circular com o veículo e, por se tratar de uma empresa transportadora, está amargando inúmeros prejuízos, o que reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida, para que a agravante retorne às suas atividades laborais.
Assim, requer seja deferida a liminar para que a agravada seja compelida a proceder, de imediato, a troca do motor do veículo por outro que não tenha numeração em duplicidade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não obstante a relevância dos argumentos vertidos nas razões recursais, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque o agravante afirma que a restrição perdura desde o mês de setembro de 2021.
Ademais, é imprescindível uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após a oitiva da parte adversa.
De outra feita, acaso seja dado provimento ao presente recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante, de ser a agravada compelida a realizar a troca do motor do seu veículo.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.